Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-36.2023.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO SEM CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. RECURSO DO BANCO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OBJETIVO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO AUTORA. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. DANO MORAL RECONHECIDO. NÃO CONSTADO NA EMENTA. DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000241-36.2023.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODETE PEREIRA BARROS - CPF: 550.446.541-91 (EMBARGADO), GUSTAVO DOS SANTOS - CPF: 013.747.251-02 (ADVOGADO), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGANTE), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), GUSTAVO DOS SANTOS - CPF: 013.747.251-02 (ADVOGADO), ODETE PEREIRA BARROS - CPF: 550.446.541-91 (EMBARGANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO NÃO PROVIDO, AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
DOIS RECURSOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO SEM CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR.
RECURSO DO BANCO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
OBJETIVO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO AUTORA.
ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. DANO MORAL RECONHECIDO.
NÃO CONSTADO NA EMENTA. DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO. RECURSO DA AUTORA
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
ambas as partes
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora, declarando a inexistência de relação jurídica e determinando o cancelamento do contrato.

A embargante Odete alega omissão e contradição na ementa do julgado, que deixou de mencionar o reconhecimento do dano moral e a condenação indenizatória fixada.

O Banco sustenta omissão do acórdão quanto à necessidade de compensação dos valores creditados na conta da autora, alegando risco de enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na ementa do acórdão quanto ao reconhecimento do dano moral e à condenação indenizatória; e (
ii
) determinar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de compensação dos valores creditados na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido do banco, não há omissão a ser sanada, pois a decisão embargada analisou detidamente a controvérsia e concluiu pela inexistência de relação jurídica válida, diante da ausência de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica do contrato impugnado.

O banco embargante não formulou pedido de compensação dos valores em momento anterior do processo, de modo que não cabe inovação recursal por meio de embargos de declaração.

O depósito realizado na conta da autora decorreu de empréstimo não solicitado e não pode ser considerado pagamento legítimo a ser compensado com eventual condenação, inexistindo omissão quanto ao tema.

No que tange ao recurso da embargante Odete, constatou-se erro material, pois, embora tenha sido reconhecido o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, esse ponto não foi consignado na ementa do acórdão.

A correção de erro material é admissível em sede de embargos de declaração, sem necessidade de modificação do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do banco
desprovidos
. Embargos de declaração da autora
providos
para retificação da ementa, a fim de incluir expressamente a condenação por danos morais.

Tese de julgamento
:

O erro material em acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem modificação do mérito da decisão.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação bancária justifica a declaração de inexistência da relação jurídica e o cancelamento do contrato.

A privação indevida de valores provenientes de benefício previdenciário configura dano moral indenizável, dada a repercussão na esfera dos direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º, 6º, III, 14, §3º, II; Código de Processo Civil,
arts
. 373, II, 429, II, 1.022, 1.025; Medida Provisória n. 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649-MA (Tema 1061); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.157.547/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.948.000/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1000241-36.2023.8.11.0044
.

EMBARGANTE
S
:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e ODETE PEREIRA BARROS.

EMBARGADO
S
:
ODETE PEREIRA BARROS
e
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/
A.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de embargos de declaração,
um interposto por
Odete Pereira Barros
, outro
interposto p
elo

Banco
Mercantil
do Brasil S/A
,
contra o acórdão (id
270230854
) que
deu parcial
provimento ao recurso
de apelação da autora,

a fim de

reformar a sentença recorrida e
declarar a inexistência de relação jurídica e cancelamento do contrato.

A embargante Odete alega, em síntese, que
o acórdão vergastado
foi
omisso
e contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Diz que a omissão e contradição residem no que concerne à ementa do julgado, que deixou de constar o dano moral constatado e indenização arbitrada, pelo colegiado.

Pede o acolhimento dos embargos para sanar a irregularidade.

Intimado, o banco embargado deixou de apresentar suas contrarrazões aos embargos.

Nas razões do recurso do banco,
o embargante
argui, e
m apertada síntese, que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta
omissão no acórdão quanto à necessidade de compensação do valor liberado na conta da parte autora, quando da liberação do valor emprestado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Por fim pede o acolhimento dos declaratórios, para sanar o vício e autorizar a compensação.

Contrarrazões pelo desprovimento, sob o argumento de que em momento algum houve pedido de compensação de créditos, id 273841859.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de dois recursos de embargos de declaração,
contra o acórdão (id
270230854
) que
deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora,
para
reformar a sentença recorrida e
declarar a inexistência de relação jurídica e cancelamento do contrato.

Primeiramente, passo à análise dos embargos interpostos pela Instituição Financeira.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à necessidade de compensação do valor liberado na conta da parte autora, quando da liberação do valor emprestado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Sustenta que, embora tenha juntado o comprovante de transferência para a conta da autora, o Juízo nada pontuou quanto à compensação desses valores, a fim de serem abatidos da condenação.

Aduz que a embargada
/autora
recebeu o total de R$ 1.631,68 e que, havendo o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, faz-se necessária a compensação ou a devolução do valor recebido, sob pena de enriquecimento ilícito.

A autora, por sua vez, apresentou contrarrazões, alegando que os embargos de declaração não são meio
adequado
para rediscussão do mérito.

Argumenta que, em nenhum momento, houve pedido de compensação de créditos nas manifestações anteriores do banco.

Ademais, sustenta que o depósito efetuado em sua conta, à revelia, tem natureza de restituição (dano material), enquanto os danos morais têm natureza indenizatória, não podendo ser compensados.

Ressalta, ainda, que o valor creditado em sua conta decorre de empréstimo não solicitado, cujo contrato apresentado em sede de defesa foi impugnado.

Pois bem.

De início, c
umpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Analisando os embargos, verifica-se que não há omissão a ser sanada no acórdão embargado.

A decisão colegiada analisou detidamente a controvérsia recursal, concluindo pela inexistência de relação jurídica válida entre as partes, ante a falta
de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica do contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora.

E, q
uanto à alegada necessidade de compensação do valor depositado na conta da autora, cumpre esclarecer que o banco embargante não formulou esse pedido em nenhum momento processual anterior.

A corroborar
, conforme bem asseverado pela autora embargada, o depósito realizado em sua conta, sem autorização, decorre de empréstimo não contratado, de modo que o valor não pode ser considerado como pagamento legítimo a ser compensado com eventual condenação.

Diante disso,
inexiste a omissão alegada pelo embargante.

Portanto
, é
nítida a insatisfação d
o
embargante, que
inconformad
o
com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

Como
é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese
do Fundo
embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Assim,
merece
ser desprovido o recurso do banco.

Passo
à análise do recurso da embargante Odete.

Na hipótese,
a
embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em
omissão e contradição. Em que pese não tenha ocorrido omissão, tampouco contradição, vê-se que o acórdão incorreu em
erro material
.

Com efeito, em que pese a divergência manifestada pelo 2º Vogal, cujo entendimento aderi, para reconhecer os danos morais sofridos e determinar a condenação do banco embargado à indenização,
arbitr
ada

no valor de
R$

10.000,00, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação
, apura-se que não se fez constar na ementa.

Assim, merece prosperar os declaratórios.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

aos embargos do banco e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração
da requerente Odete,
para sanar
o erro material apontado
e fazer constar da ementa, devidamente configurados os danos morais e a condenação do banco à indenização.

Portanto,
retifico
a EMENTA, fazendo constar o seguinte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO SEM CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE.
DANO MORAL CONFIGURADO.
REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cancelamento de contrato e indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra instituição financeira.

A autora, beneficiária do INSS, alegou que não contratou empréstimo junto ao banco réu nem autorizou a portabilidade de seu benefício previdenciário para conta vinculada à instituição.

A instituição financeira defendeu a regularidade da contratação, afirmando que o procedimento foi realizado digitalmente e formalizado por meio de link.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação questionada; e (
ii
) estabelecer se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do mesmo diploma legal.

O ônus da prova acerca da regularidade do contrato recai sobre a instituição financeira, conforme disposto no art. 429, II, do Código de Processo Civil e no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A simples apresentação de contrato eletrônico, desacompanhado de meio idôneo que ateste a autenticidade da assinatura, não é suficiente para comprovar a anuência do consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.846.649-MA (Tema 1061), firmou o entendimento de que, diante da impugnação da assinatura pelo consumidor, cabe à instituição financeira provar sua autenticidade.

No caso, a instituição financeira não demonstrou que a assinatura eletrônica foi certificada por meio adequado, tampouco apresentou outros elementos que confirmassem o consentimento da autora na contratação.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação justifica a declaração de inexistência da relação jurídica e o cancelamento do contrato.

O dano moral resta configurado quando há violação de direitos da personalidade do consumidor, especialmente quando ocorre privação indevida de recursos financeiros essenciais, como benefício previdenciário.

O banco promoveu o cancelamento do contrato após reclamação no Procon, porém, a situação gerou transtornos à consumidora, justificando a condenação por danos morais, fixados em R$ 10.000,00, corrigidos a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora desde a citação.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois a autora buscou a tutela jurisdicional de forma legítima.

Diante da procedência parcial dos pedidos, inverte-se o ônus
da
sucumbência, cabendo à instituição financeira o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova acerca da regularidade da contratação bancária impugnada pelo consumidor recai sobre a instituição financeira, que deve demonstrar a autenticidade da assinatura e a anuência do contratante.

A ausência de comprovação da regularidade da contratação justifica a declaração de inexistência da relação jurídica e o cancelamento do contrato.

A privação indevida de valores provenientes de benefício previdenciário configura dano moral indenizável, diante da repercussão na esfera dos direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2º, 3º, 6º, III, 14, §3º, II; Código de Processo Civil,
arts
. 373, II, 429, II; Medida Provisória n. 2200-2/2001, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649-MA (Tema 1061); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.157.547/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.948.000/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.05.2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025